Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0727185-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA ALESSANDRA MARTINS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O (Num. 48759460) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por DISTRIBUIDORA ALESSANDRA MARTINS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. (Num. 48759460) em face da decisão de Num. 48759238, na qual, neste plantão judicial, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante contra decisão em que, em Ação de Nulidade de Ato Administrativo, Feito no 0707814-93.2023.8.07.0018, proposta pela Agravante (BAR E RESTAURANTE DO ASSIS) em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de ausência de plausibilidade jurídica a sustentar a pretensão da autora. A Embargante alega que a decisão padece de contradição e de erro material. Afirma que o estabelecimento nomeado Butekão do Assis, a que se fez referência na decisão embargada, “se trata do estabelecimento concorrente ao lado, e a documentação referente a tal estabelecimento só foi juntada aos autos para demonstrar que a aferição dos decibéis é impossível de se realizar de maneira idônea, uma vez que o bar ao lado utiliza sistema se som altíssimo e sempre irá prejudicar qualquer aferição realizada” (Num. 48759460 - Pág. 7). Nesse sentido, defende que “todas as infrações utilizadas na fundamentação da decisão é de outro estabelecimento comercial o ‘butekão do assis’, este sim um infrator contumaz” (Num. 48759460 - Pág. 7). Aponta que há CNPJs distintos entre as empresas. Acrescenta que há prova de que, no dia da suposta entrega do auto de infração no 10112/2023 pelo IBRAM à empresa, o estabelecimento estava fechado. No mais, repisa as razões aduzidas no Agravo de Instrumento para indicar a urgência da medida pretendida caso. Propugna o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração para que, sanando-se os vícios apontados, seja concedida a medida liminar requerida. É o breve relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Embargos de Declaração interpostos por DISTRIBUIDORA ALESSANDRA MARTINS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. (Num. 48759460) em face da decisão de ID Num. 48759238, na qual, neste plantão judicial, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento interposto pela Embargante contra decisão em que, em Ação de Nulidade de Ato Administrativo, Feito no 0707814-93.2023.8.07.0018, proposta pela Agravante (BAR E RESTAURANTE DO ASSIS) em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de ausência de plausibilidade jurídica a sustentar a pretensão da autora. Lendo a cópia da petição inicial, vejo que, de fato, a empresa apresentou os documentos relativos ao Butekão do Assis no intuito de alegar que são estabelecimentos distintos e que o ruído emitido em um local impede a correta aferição do ruído existente no outro. Entrementes, permanece hígido e suficiente o fundamento esposado na decisão embargada no sentido de que não há nos autos elementos que corroborem a narrativa de que os representantes da empresa não foram cientificados quanto ao auto de infração no 10112/2023. Como dito, há simplesmente a palavra da parte dizendo que, diferentemente do que o IBRAM consignou do auto de infração – presumidamente verdadeiro –, o estabelecimento estava fechado no dia da lavratura e entrega do auto. Em contraposição a tal colocação, a Recorrente aponta o documento contido no Num. 48746229 - Pág. 98, que comprovaria a não abertura do local no dia. O documento em questão, no entanto, contém uma petição relativa ao preparo recursal. Apesar disso, é possível supor que a parte quisesse se referir ao Num. 48746229 - Pág. 89, que foi cadastrado sob o título “prova não funcionamento do estabelecimento dia 02.05”. Trata-se de uma postagem extraída da rede social da empresa, datada do dia 02 de maio, com o seguinte aviso: “Para descanso de nossa equipe, não funcionaremos hoje (02/05/23)”. No entanto, diferentemente do que pretende fazer crer a parte, a informação de que o local estava fechado, por si só, não prova a completa ausência de pessoas no local. Mesmo que o Bar eventualmente estivesse fechado, disso não decorre que não havia algum encarregado ali. Repita-se, a afirmação da Embargante não tem o condão de afastar, de imediato, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado na origem. Nessa linha de raciocínio, confira-se o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APRESENTAÇÃO DE MÚSICA MECÂNICA E AO VIVO. EMISSÃO DE SONS E RUÍDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. AFERIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA E DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o disposto nos artigos 2o e 16 da Lei Distrital no 4.092/08, é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados na lei, sob pena de sujeição à advertência, multa, embargo de obra ou atividade, interdição parcial ou total do estabelecimento, suspensão parcial ou total da atividade poluidora, cassação de alvará de funcionamento e restrição de direitos. 2. O Auto de Infração lavrado em desfavor de estabelecimento comercial resultante da ação de fiscalização do exercício regular do poder de polícia do Estado sobre o controle de poluição sonora e os limites máximos de intensidade de emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas no Distrito Federal, de acordo com as regras dispostas na Lei Distrital no. 4.092/08, possui presunção de veracidade e legitimidade que, não desconstituídas por prova em sentido contrário, deve ser mantido inalterado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1183597, 07023058020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMISSÃO DE RUÍDOS. LIMITE LEGAL. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, que somente será ilidida com provas suficientes em sentido contrário. O laudo técnico de ruído unilateralmente produzido pelo particular e desatualizado não é suficiente, por si só, para afastar as medições realizadas pelo IBRAM/DF. Diante do comportamento reincidente da agravada, tem-se que as medidas de interdição das emissões sonoras e multa não fogem à razoabilidade ou à proporcionalidade.” (Acórdão 1263334, 07036634620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos em análise perfunctória do caso, não se encontram presentes elementos que permitam afastar a presunção de legalidade do ato administrativo neste momento processual, permanecendo inabalado o fundamento adotado na decisão embargada em relação a este ponto. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. Cumpram-se as determinações anteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 09 de julho de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial